Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-87.2018.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-87.2018.8.14.0066

APELANTE: ANDRE LUIS FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: RICARDO MAGNO BAPTISTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0000001-87.2018.8.14.0066

APELAÇÃO CRIMINAL

APEELANTE:
ANDRE LUIS FERREIRA
(
ADVOGADO
: RICARDO MAGNO BAPTISTA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

P
ROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS AFASTADA - S
omente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000001-87.2018.8.14.0066

APELAÇÃO CRIMINAL

APEELANTE:
ANDRE LUIS FERREIRA
(
ADVOGADO
: RICARDO MAGNO BAPTISTA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR- RELATOR
– Cuida-se de Apelação interposta por
ANDRE LUIS FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da comarca de Uruará/PA, que o condenou à pena de 10 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CP.

Narra a peça acusatória que “
Por volta das 02h, no dia 01/01/2018, ANDRÉ LUIZ FERREIRA foi preso em flagrante delito pela prática do crime de homicídio qualificado, praticado na forma tentada, contra a vítima JOSÉ CARLOS SANTOS NASCIMENTO, na região da praça central da cidade de Uruará. No dia, horário e local mencionados, estavam presentes o denunciado ANDRÉ LUIZ, a vítima JOSÉ CARLOS as testemunhas JUCIL
E
DE e HERVELTON, comemorando a entrada do ano novo, momento este, que o denunciado começou a ficar alterado, jogando a latinha de cerveja que estava em sua mão, e em seguida tentou agredir a sua companheira JUCILEDE, sendo impedido por José. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida em 01 de fevereiro de 2018, ID-5902669.

Aduz o Apelante que é hipossuficiente, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita. Alega que o julgamento foi contrário às provas dos autos. Aponta contradições e irregularidades advindas dos depoimentos tanto da vítima como das testemunhas, não se comprovando a verdade dos fatos. Alega ainda que agiu em legítima defesa contra injusta agressão iniciada pela própria vítima. Aduz que nunca existiu um motivo fútil e requer a exclusão de tal qualificadora. Pretende a cassação do veredicto, eis que contrário as provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5902681.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/11/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº

0000001-87.2018.8.14.0066

APELAÇÃO CRIMINAL

APEELANTE:
ANDRE LUIS FERREIRA
(
ADVOGADO
: RICARDO MAGNO BAPTISTA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

P
ROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR- RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
ANDRE LUIS FERREIRA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da comarca de Uruará/PA, que o condenou à pena de 10 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CP.

Aduz o Apelante que é hipossuficiente, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita. Alega que o julgamento foi contrário às provas dos autos. Aponta contradições e irregularidades advindas dos depoimentos tanto da vítima como das testemunhas, não se comprovando a verdade dos fatos. Alega ainda que agiu em legítima defesa contra injusta agressão iniciada pela própria vítima. Aduz que nunca existiu um motivo fútil e requer a exclusão de tal qualificadora. Pretende a cassação do veredicto, eis que contrário as provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento.

Ao compulsar os autos, constatei que o réu, através de seu advogado dativo ID-5902679, interpôs recurso de Apelação, ID-5902681. Portanto, o prazo do art. 593 do CPP será contado em dobro. Logo, não há que se falar em intempestividade do recurso. Desta forma, conheço do recurso.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Logo, ressalto que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, diante da perícia realizada na faca, ID-11746942, bem como diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede judicial, comprovando que o réu agiu de forma livre e consciente tentando ceifar a vida da vítima.

Ademais, as testemunhas foram unânimes em afirmar que naquela noite era ano novo e estavam em uma praça ingerindo bebida alcoólica, o Apelante, sua esposa, a vítima e a testemunha Herivelton; que o Apelante começou a se alterar e jogou uma latinha de cerveja em JUCILEDE, sua esposa e irmã da vítima, tentando agredi-la, o que fez com que a vítima o impedisse, deixando o Apelante irritado; que aí se iniciou uma discussão; que o Apelante então sacou uma faca que estava em sua cintura e desferiu 4 golpes contra a vítima; que o Apelante em seguida empreendeu fuga.

A testemunha PM Mário Jorge Nascimento Marques afirmou que ao efetuar a prisão do réu logo depois do ocorrido, constatou sua embriaguez e disse que na ocasião da prisão apreendeu uma faca, objeto do crime.

O Conselho de Sentença decidiu que o réu deu início à execução do homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo praticado o delito por motivo fútil.

A testemunha Herivelton afirmou que o réu é pessoa violenta e que constantemente bate em JUCILEDE, sua esposa; que o crime foi motivado pelo fato de o réu tentar agredir a irmã da vítima e esposa do réu.

O réu confessou que pegou a faca que estava em sua cintura e desferiu os golpes contra a vítima, porém afirmou que não tinha a intenção de matá-la, não sabendo dizer quantos golpes foram desferidos.

“(...) A confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, de modo a ensejar a atenuação da
pena
,
caso haja influenciado o convencimento judicial
” (AgRg no AREsp n. 1.019.526/MG, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017).
(destaquei)

A testemunha JUCILEDE afirmou que: “(...) após discussão André Luiz desferiu 4 facadas em seu irmão que ficou caído no chão e foi socorrido por populares e levado ao hospital; que seu marido fugiu, mas foi preso pela Polícia Militar; que seu marido é violento e já tinha lhe batido outras vezes; que tem medo dele; que seu irmão, a vítima José Carlos, já tinha discutido com o marido da depoente outras vezes e na maioria das vezes porque a depoente contava que André tinha lhe batido.”

A vítima JOSÉ CARLOS SANTOS NASCIMENTO afirmou que:
“(...) é irmão de JUCILENE; que sua irmã lhe contou várias vezes das agressões que sofreu do réu; que o depoente não aceita isso; que no dia do fato quando o André começou a agredir a irmã do depoente ele tentou defendê-la e levou 4 facadas do réu; que foi socorrido pelas pessoas que estavam na festa; (...).
”

Ressalto que a confissão parcial do réu não foi determinante para o convencimento do Conselho de sentença, eis que as demais provas dos autos, tais como os depoimentos das testemunhas e da própria vítima, levaram à condenação.

Sendo assim,

a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não vislumbro aqui
.

Desta forma, mantenho a decisão que condenou o recorrente como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II,
ambos do CP
, afastando a alegação de decisão contrária às provas dos autos
,
uma vez que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.
Afasto ainda a pretensão de reconhecimento da legítima defesa, eis que as provas demonstram que o réu agiu com
animus necandi
.

Passo então ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 15 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas.

As circunstâncias do crime devem ser mantidas como negativas, uma vez que foi praticado em local onde se reuniam várias pessoas em clima de festa por ser o primeiro dia do ano, o que gerou risco e contribuiu para aumentar a sensação de intranquilidade na comunidade local. Ademais, o réu praticou o crime contra seu cunhado, na presença de sua esposa, irmã da vítima, demonstrando extrema insensibilidade e descaso com a vida alheia.

Mantenho as consequências do crime como desfavoráveis, eis que a vítima ficou debilitada, pois os golpes de faca atingiram seu pulmão, passando a sentir falta de a e, havendo redução de sua capacidade laboral.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, uma vez que não existem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Logo, mantenho a pena base em 15 anos de reclusão, eis que suficiente e adequada à reprimenda.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Inexistem causas de aumento da pena. Presente uma causa de diminuição: tentativa, art. 14, II, do CP, pelo que mantenho a redução da pena em 1/3, eis que se trata de fração adequada diante do
iter criminis
percorrido. Ressalto que o réu desferiu 4 golpes de faca na vítima, causando-lhe lesões na região do tórax, cessando a atividade criminosa próxima de sua consumação, sendo a vítima socorrida a tempo por populares e encaminhada ao hospital. Desta forma, mantenho a pena definitiva fixada em 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/12/2022